Tribunal: CARF
Processo: 11128.005570/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005570/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.513 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente as preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e,
por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em
que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

Relatório
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005570/2010-56
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.513 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005570/2010-56

As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é
de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade
passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho
julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta no auto de
infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam infringência a
princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da
penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.

O contribuinte argumentou, em sua impugnação, em síntese, que não deixou de
prestar a informação dentro do prazo, mas apenas efetuou a retificação (embarcação
ANTECIPOU SUA ESCALA no Porto do Rio de Janeiro, motivo pelo qual, vinculou-se as
cargas que deveriam descarregar na escala do Porto de Santos — SP de forma tardia).
Alegou ainda a ausência da tipicidade tendo em vista que não deixou de prestar as informação
dentro do prazo, que não é empresa de transporte internacional e tampouco um agente de carga.
Também afirma não ser parte legítima para figurar no polo passivo por ser mero agente marítimo
e, por isso, não pode responder pelas obrigações tributárias de seu representado. Por fim, alega a
ocorrência da denúncia espontânea em virtude de as informações retificadas terem sido inseridas
no SISCOMEX antes da lavratura do auto de infração, invoca a boa-fé na retificação dos dados e
inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário. Os fundamentos do seu voto condutor
foram os seguintes: deixar de acolher preliminares aduzidas pelo contribuinte; sequer se pode
imaginar a ocorrência de denúncia espontânea; qualquer alegação de ausência de tipicidade e
motivação também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos.
Em seguida, discorreu sobre a necessidade de se respeitar os prazos estabelecidos
no artigo 22 da IN SRF 800/2007 para possibilitar o controle aduaneiro. Prosseguiu afirmando
que os registros devem representar fielmente as mercadorias para se possibilitar que a aduana
defina no tratamento a ser dado em cada caso, racionalizando os procedimentos e agilizando o
despacho. Concluiu que o julgador administrativo está adstrito ao Decreto-lei no 37/66, que prevê
as penalidades administrativas.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, os mesmos argumentos apresentados
em sede de impugnação. Entretanto, em sede de preliminares, alega ainda a nulidade do acórdão
recorrido em virtude da utilização de fundamentação genérica em sua decisão, requerendo, por
isso, a sua reforma.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.513 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005570/2010-56

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega, em sede de preliminar, nulidade da decisão proferida pela 4a
Turma de Julgamento da DRJ do Rio de Janeiro tendo em vista que afastou, sem qualquer
fundamentação, todos os argumentos da recorrente. Afirma ainda que a decisão combatida se
limitou a reproduzir entendimento aplicável a qualquer caso sem adentrar nas peculiaridades
fáticas e de direito do presente caso. Juntamente com os argumentos preliminares de nulidade, a
Recorrente afirma ser inaplicável a multa tendo em vista a mera retificação da informação no
SISCARGA, conforme demonstrado nas alegações de mérito, e por isso vindica a aplicação do
§3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 de modo que decida a seu favor pelo cancelamento do
auto de infração sem que o processo retorne à primeira instância para novo julgamento.
A Recorrente reforça que a decisão recorrida também não adentrou na discussão
relacionada a ilegitimidade passiva, apresentando tão somente argumentos genéricos e sem
fundamentos para o seu afastamento.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.513 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005570/2010-56

Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que
algumas expressões de fato sugerem ser uma decisão genérica conforme seguintes trechos:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.

Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário, quais sejam: que não deixou de prestar a informação dentro do
prazo, mas apenas efetuou a retificação; ausência da tipicidade, tendo em vista que não deixou de
prestar a informação dentro do prazo; que não é empresa de transporte internacional e tampouco
um agente de carga; que não é parte legítima para figurar no polo passivo por ser mero agente
marítimo; a ocorrência da denúncia espontânea em virtude de as informações retificadas terem
sido inseridas no SISCOMEX antes da lavratura do auto de infração.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente. Vejamos trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da
impugnação:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle
se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.513 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005570/2010-56

(...)
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.

Observe que a decisão recorrida dá ênfase na importância da prestação de
informações e dos controles de prazos nos procedimentos anteriores a declaração de importação
para fins de controle aduaneiro, sem adentrar especificamente no mérito das questões alegadas na
impugnação.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição
do direito de defesa segundo o entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Sendo superados os argumentos de nulidade da decisão recorrida, a Recorrente
afirma ainda que restou caracterizado o cerceamento ao seu direito de defesa quando da edição
do auto de infração por ausência da descrição sumária da infração e por erro no enquadramento
legal da infração.
Neste ponto não assiste razão à Recorrente.
O auto de infração constante do presente processo preenche os requisitos
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto-lei no 70.235/72, quais sejam, a qualificação do autuado; o
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.513 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005570/2010-56

local, a data e a hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias; a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula. Destaque-se que na descrição dos fatos e enquadramentos legais a autoridade fiscal
informa que houve o descumprimento dos prazos estabelecidos para prestar informações
referentes aos manifestos e escalas conforme determinado pelo art. 22, II da IN RFB no
800/2007.
Em sintonia com as determinações legais e regulamentares, foram informados na
autuação os números dos manifestos, os navios e as escalas no corpo do auto de infração e nos
documentos anexos (pedido de desbloqueio e/ou extrato do manifesto), contrariando as alegações
apresentadas pela Recorrente.
Por derradeiro, ressalto a inocorrência do cerceamento de defesa tendo em vista
que a própria Recorrente questiona a autuação justificando o motivo pelo qual houve a
vinculação/alteração do manifesto fora dos prazos estabelecidos na IN RFB no 800/07.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário, não se aplicando o disposto
no §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas para
fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital